Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (embargante/apelante/executado) em face de decisão (ID 50254868), exarada nos autos de apelação cível, em face de ALIOMAR BALBINO DE JESUS JUNIOR (embargado/apelado/exequente), que não conheceu do recurso de apelação, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Em suas razões recursais (ID 49708946), o embargante/apelante/executado sustenta que, antes da inadmissão do recurso, caberia à Relatora conferir ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para sanar vício ou complementar a documentação exigível, nos termos do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Argumenta que, face a essa ausência de intimação para o saneamento dos vícios, indubitável a omissão na decisão proferida, cabendo efeitos infringentes ao recurso para que seja revista a decisão de não conhecimento. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso com efeitos infringentes, para que seja revista a decisão de não conhecimento da apelação cível. Sem contrarrazões (ID 52267838). DECIDO. Cumpre ressaltar que, diante de casos como o do presente recurso interposto, o Código de Processo Civil prevê o caso de fungibilidade recursal entre os embargos de declaração e o agravo interno (artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil) contra decisões singulares do Relator, quando o órgão julgador entender que os embargos de declaração não são o meio impugnativo adequado, por manejá-los com efeito infringente, cabendo assim conhecê-los como agravo interno. Assim, ante o permissivo legal do artigo 1024, §3o, do Código de Processo Civil e do artigo 269, do RITJDFT, CONVERTO os embargos de declaração em agravo interno e DETERMINO a intimação do agravante para complementar suas razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021, §1o, do Código de Processo Civil. Após, nos termos do artigo1.021, §2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a partes agravada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar sua resposta. À Secretaria da 3a Turma Cível, para que proceda a alteração do presente feito para AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se.